Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por condomínio de fato para cobrança das parcelas em aberto dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da ação. O pedido inicial foi julgado procedente para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento das despesas às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias no período de junho de 2016 a fevereiro de 2021, incluídas as parcelas vincendas até a data da quitação do débito.

2. A associação autora, ora apelante, empreendimento composto por três blocos (A, B e C) de 3 pavimentos, com 217 unidades autônomas, entre lojas, salas comerciais e quitinetes, edificado no Lote 920, Avenida Castanheiras, Águas Claras - DF, está localizada em terreno que retornou ao domínio da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, por força de carta de sentença expedida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Restauração de Autos n. 2002.01.1.061858-4 – Ação de retrovenda n. 1998.01.1.01874-5).

3. Embora a autora-apelada não seja formalmente condomínio edilício, porquanto materializada em desconformidade com o art. 1.332 do Código Civil e a Lei 4.591/1964, não há impedimento legal para que cobre taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral.

4. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal localizada nos limites do condomínio de fato, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Se a despesa foi devidamente aprovada em assembleia e há prova da dívida discriminada em planilha referente à unidade da ré-apelante, incumbe a esta a prova do pagamento. Contudo, a ré-apelante não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora-apelada (art. 373, II, do CPC), sendo, portanto, legítima não só a cobrança como também os valores apresentados. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

6. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré-apelante ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o bem em questão, no período de junho de 2016 a fevereiro de 2021, incluídas as parcelas vincendas até a data da quitação do débito.

7. É possível a cumulação da multa moratória com o desconto de pontualidade, haja vista a natureza jurídica distinta dos institutos.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.